Tribunal: TJDFT
Processo: 0000618-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000618-45.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GEAN LUCAS MELO DO ESPIRITO SANTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria, a fim de oportunizar a apresentação de contrarrazões aos embargos de declarações de ID 78497058. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 16:23:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator